Tribunal: TJMT
Processo: 1022556-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022556-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ORLY FERREIRA DA COSTA - CPF: 109.085.011-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO C/C DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO TRABALHO E QUALIFICAÇÃO DO PERITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.400,00, em ação de ressarcimento de apólice de seguro cumulada com indenização por danos morais.

A agravante sustenta que o valor arbitrado é elevado, alegando tratar-se de perícia médica simples, sem alta complexidade, e requer a redução para R$ 2.500,00.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, desproporcional à natureza da perícia médica a ser realizada, ou se observa os critérios da razoabilidade e da justa remuneração do profissional nomeado.

III. Razões de decidir

4. A fixação dos honorários periciais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade da perícia, o tempo estimado, os custos do trabalho técnico e a qualificação do perito.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a discricionariedade do magistrado na fixação dos honorários, admitindo sua revisão apenas em caso de evidente descompasso com a natureza e o volume do serviço prestado.

6. No caso concreto, o perito nomeado apresentou detalhada justificativa técnica, indicando as etapas da perícia, exame clínico, análise documental, estudo médico-legal e elaboração fundamentada do laudo, estimando oito horas de trabalho ao custo unitário de R$ 550,72, o que revela compatibilidade entre o valor arbitrado e a complexidade do serviço.

7. Assim, inexistindo excesso ou arbitrariedade, impõe-se a manutenção da decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.400,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários periciais insere-se na discricionariedade do magistrado, devendo observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e a complexidade técnica do trabalho a ser realizado.

2. Não demonstrado excesso ou desproporcionalidade, deve ser mantido o valor fixado pelo juízo de origem.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Ressarcimento de Apólice de Seguro c/c Danos Morais” (Número Único 1030115-03.2020.8.11.0002), ajuizada pelo agravado ORLY FERREIRA DA COSTA, fixou os honorários periciais em
R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais),
remunera condignamente o profissional, isso porque, a realização da perícia em comento é minuciosa, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise dos quesitos e consequentes respostas (cf. Id. nº 197560418 dos autos de origem).

A agravante alega que o valor dos honorários periciais se mostra elevado, mesmo porque, o caso em análise não demanda alta complexidade, visto que a perícia servirá para a constatação de invalidez permanente, e seu real grau, não apresenta maiores complexidades, uma vez que a elaboração do laudo consistirá no exame clínico da parte autora, análise dos documentos médicos acostados nos autos, e a elaboração do laudo.

A agravante requer a observância da tabela instituída pela Resolução 232/2016 do CNJ, devendo-se realizar a devida diminuição dos honorários periciais em patamar condizente com o trabalho a ser realizado, não superior a R$ 2.500,00.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para reduzir o valor dos honorários periciais até o limite de 2.500,00; de imediato o efeito suspensivo (cf. Id. nº 298482375).

A decisão de Id. nº 299123354 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 304623870).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada fixou os honorários periciais no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de pedido de revisão dos valores referentes aos honorários periciais opostos pela ré Id. n. 188641089.

Nesse sentido, em que pese a irresignação da parte requerida, o valor fixado em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), remunera condignamente o profissional, isso porque, a realização da perícia em comento é minuciosa, aliando-se ainda, à confecção do laudo, que envolve a análise dos quesitos e consequentes respostas.

Note-se ainda, que no que concerne ao valor dos honorários periciais fixados, é cediço que não existe no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação de honorários periciais, de forma que, para um arbitramento correto, é necessário que se observe o critério da razoabilidade, assegurando tanto a realização da perícia como uma justa remuneração ao perito, condizente com o trabalho a ser desempenhado.

Dessa forma, vislumbro que o montante outrora imposto está condizente com a realidade dos serviços a serem prestados pelo perito, cumprindo com a finalidade de remunerar com dignidade o trabalho do profissional, sem que acarrete enriquecimento ilícito do profissional técnico.

Intime-se o Sr. Perito para iniciar seus trabalhos conforme decisão de Id. 176654480.” (cf. Id. nº 197560418 dos autos de origem).

O feito de origem envolve pedido de ressarcimento decorrente de apólice de seguro, cumulada com indenização por danos morais, por meio da qual o autor pleiteia o reconhecimento da invalidez funcional causada pela patologia que o acomete (Neoplasia Maligna de Cólon Estágio II (CID C18.9), com a consequente condenação da seguradora ao pagamento da indenização integral prevista no contrato de seguro firmado entre as partes (cf. Id nº 42390876 dos autos de origem).

Em razão da natureza da lide, para propiciar justa e acurada análise do mérito da causa, o MM. Juiz admitiu a produção de prova pericial e, então, para conduzir a perícia médica, nomeou como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, que aceitou o encargo, ofertando a proposta de honorários de R$ 4.400,00 (cf. Id. nº 179561204 dos autos de origem), cujo valor o agravante considera ser elevado.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, porém, perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o expert nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Em regra geral, os honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidos do profissional necessárias para o trabalho.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO EM R$ 15.980,00. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. PERÍCIA JUDICIAL EM SEGURO RURAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E ESPECIALIZAÇÃO EXIGIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra decisão da 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT que homologou honorários periciais no valor de R$ 15.980,00 em ação de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais revela-se excessivo ou desproporcional diante da natureza da perícia a ser realizada em ação de seguro rural.

III. Razões de decidir

3. O CPC, art. 465, estabelece que a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade do exame, o tempo necessário, a qualificação do perito e o valor da causa.

4. A perícia envolve análise técnica de equipamentos agrícolas de elevado valor e de questões securitárias específicas, demandando especialização compatível com a remuneração arbitrada.

5. O percentual correspondente ao valor arbitrado (12,56% da causa) não configura critério absoluto de aferição, sendo apenas referência relativa. A decisão de 1º grau fundamentou adequadamente a proporcionalidade e razoabilidade do quantum.

6. Jurisprudência citada pela agravante não afasta a conclusão, por se tratar de casos com peculiaridades distintas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários periciais devem observar a complexidade e a especialidade do trabalho técnico, não se restringindo a percentual do valor da causa. 2. Não configurada exorbitância ou desproporção, mantém-se o valor fixado pelo juízo de origem." (N.U 1014194-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APURAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO DA PARTE AUTORA - HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS TÉCNICOS OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DE ORIGEM – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

A fixação dos honorários periciais insere-se no âmbito da discricionariedade do magistrado de origem, somente passível de revisão em hipóteses de excesso manifesto ou arbitrariedade.

Considerada a complexidade do exame, a especialização exigida e a tabela de referência adotada, o valor arbitrado não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

Recurso desprovido.” (N.U 1025403-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da fixação dos valores de perícia judicial não serem taxativos, o magistrado, utilizando-se da discricionariedade que lhe é conferida, deverá estabelecer os honorários periciais em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e observando a complexidade e o tempo gasto na execução dos trabalhos, bem como os respectivos custos de sua realização. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que fixou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), especialmente porque fixada de maneira razoável, proporcional e adequada, considerando o trabalho a ser realizado e a complexidade do caso” (TJ-MT - AI: 10175219420198110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

No caso, o agravante se limita a protestar genericamente o valor dos honorários do perito judicial dizendo que não está adequado à hipótese dos autos, mas sequer demonstra a desproporcionalidade alegada, e nem diz qual, então, seria o valor seria justo em função da natureza do trabalho a ser realizado, almejando a redução do valor dos honorários periciais “até o limite de 2.500,00”.

O profissional apresentou razões pertinentes para justificar o valor fixado, especificando cada atividade a ser por ele desempenhada, como “análise dos autos, agendamento e demais atos processuais, ato médico pericial, elaboração do laudo médico pericial, com a análise minuciosa de toda a documentação médico-legal apresentada, avaliando o quadro clínico do periciando, patologia e estadiamento oncológico, assim como estudo do caso em literatura médica atualizada, baseada em evidências científicas e respostas fundamentas aos quesitos apresentados, conforme determina o CPC/2015, artigo 473”, com previsão de 8 horas a serem gastas na realização da perícia, e que a hora de trabalho do profissional é de “R$ 550,72” (cf. doc. Id. nº 179561204 dos autos de origem).

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que fixou os honorários periciais em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025